Tribunal: TJDFT
Processo: 0721888-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0721888-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO GM S.A. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Conforme estabelecido pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), os embargos de declaração possuem a finalidade de corrigir obscuridades, contradições ou omissões presentes na decisão proferida, bem como para corrigir eventuais erros materiais. No entanto, na decisão em questão, não observo quaisquer desses vícios. Vale ressaltar que o Código de Processo Civil (CPC) adota o princípio da fundamentação adequada, não exigindo manifestação explícita na decisão judicial sobre todos os argumentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. É importante assinalar, também, que os embargos de declaração não têm a finalidade de revisar o mérito da decisão e não são adequados quando o objetivo é alinhar o mérito ao entendimento particular da parte que interpõe o recurso. Dessa forma, não há que se falar na existência de qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, a qual deve ser mantida em sua totalidade. Em especial, destaco que os embargos de declaração interpostos sequer dialogam com a decisão atacada, em observância ao princípio da dialeticidade, simplesmente reproduzindo os argumentos apresentados por ocasião da interposição do agravo de instrumento. É a conclusão evidente a que se chega por meio da leitura, comparação e cotejo analítico dos dois recursos. Assim, é patente o caráter protelatório do recurso apresentado. Advirto a parte que eventual interposição de novos embargos declaratórios com as mesmas características implicará em condenação na multa prevista no artigo 1026, §2o, do CPC, in verbis: Art 1.0126, §2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas, no mérito, os REJEITO, razão pela qual mantenho, na íntegra, a decisão atacada. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator